Tribunal: STF
Processo: RHC 83494
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXAME TOXICOLÓGICO. HIPÓTESE EM QUE ESSE
EXAME PODE SER SUBSTITUÍDO PELA PROVA TESTEMUNHAL. EMENDATIO
LIBELLI.
Tráfico de entorpecente. Quadrilha de policiais que
subtraía substâncias entorpecentes de traficantes para
comercialização e extorsão. Impossibilidade óbvia do pretendido
exame toxicológico, cuja ausência é suprida pela prova testemunhal.
Precedente (HC 78.749). Desclassificação do crime de extorsão
mediante seqüestro para extorsão simples (CP, art. 158). Hipótese de
 emendatio libelli e não de mutatio libelli. HC indeferido.